Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740273-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IDELFONSA MECIAS RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. 1. A discussão em agravo de instrumento do cálculo do débito individualmente devido aos agravantes em cumprimento individual de sentença coletiva é motivo suficiente para, com base no poder geral de cautela, suspender-se o cumprimento individual em curso até a decisão final do recurso. 2. A oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos pelos próprios agravantes justifica a suspensão do cumprimento de sentença até que haja uma decisão definitiva sobre a controvérsia, em observância à segurança jurídica, à economia e à celeridade processual. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 507, 535, § 4o, 1.026 e 1.029, sustentando a possibilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença em relação às parcelas incontroversas existentes nos autos, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se discute a correção monetária. Aduz que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 2o, 507, 535, § 4o, 1.026 e 1.029, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não é o caso de incidência do art. 535, § 4o do CPC, uma vez que o Distrito Federal opôs impugnação total ao cumprimento de sentença, tanto que suscitou prescrição da pretensão. A decisão de ID no 100516209 dos autos originários (proc. no 0704463-83.2021.8.07.0018) condicionou a expedição da RPV após o trânsito em julgado.” (ID 35936243), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009